Tribunal: STF
Processo: MS 21668
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-08
Data de publicação: 1996-02-08

Ementa:
EMENTA:  Servidores  da Legião  Brasileira  de Assistência.
Pretensão  à subsistência  de vantagens,  oriundas do  antigo vínculo
trabalhista após a transformação deste em regime único e estatutário.
          Mandado  de segurança de  que não se  conhece, por falta de
legitimação  ativa, decorrente da  falta de  prova da titularidade do
direito postulado.